Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0701890-87.2024.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Agravado: MANOEL JOSÉ DA SILVA COELHO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =================== DECISÃO ==================== Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, em face de decisão (ID 203206212 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0712811-85.2024.8.07.0018 proposta por MANOEL JOSE DA SILVA COELHO, concedeu em parte a tutela provisória para suspender decisão que eliminou o autor/agravado da lista reservada a candidatos negros/pardos do certame objeto da lide, determinando ao CEBRASPE que o mantenha classificado entre os candidatos cotistas na condição sub judice até ulterior decisão. Em petitório de ID 62472879, a parte agravante registrou seu intento de não mais prosseguir com o recurso, destacando que teria sido realizado de maneira equivocada. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;